Tribunal: TJDFT
Processo: 0752672-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752672-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY MARIANO TUTU IMPETRANTE: RODRIGO AMARO PORTUGAL E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RODRIGO AMARO PORTUGAL E SILVA em favor de WESLEY MARIANO TUTU. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator